Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 414/10 DA ANEEL. DÉBITO NOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A suspensão da energia elétrica em razão do inadimplemento das faturas vencidas no período em epígrafe deve ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura vencida e não paga. Resolução no 414/2010 da ANEEL. Precedentes.
2. Antes da suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia da consumidora, seja escrita, seja impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do que preconizam os arts. 172, I e 173, I, “b” da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.